Tribunal: TJSP
Processo: 2039238-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - Assistência Judiciária indeferida – Inexistência de elementos nos autos a indicar que o impetrante tem condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência formulada nos autos principais – Indeferimento da medida liminar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - Assistência Judiciária indeferida – Inexistência de elementos nos autos a indicar que o impetrante tem condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência formulada nos autos principais – Indeferimento da medida liminar visando anular a atribuição compulsória de aulas – Ausente o requisito do "fumus boni iuris" - Decisão reformada, apenas para conceder ao impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2039238-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante MANOEL
ARMANDO DE ARAUJO, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO, DIRIGENTE
REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA DIRETORIA DE ENSINO DE ITAPECERICA DA
SERRA E REGIÃO,
DIRETORA
DA
E.E LEDA LETICE FERREIRA e
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial,
nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039238-94.2020.8.26.0000 -Voto no 27641
2
VOTO No 27.641
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039238-94.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
AGRAVANTE: MANOEL ARMANDO DE ARAÚJO
AGRAVADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Juiz de 1a Instância: Djalma Moreira Gomes Júnior
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA - Assistência Judiciária indeferida Inexistência
de elementos nos autos a indicar que o impetrante tem condições
de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem
comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como
verdadeira a afirmação de hipossuficiência formulada nos autos
principais Indeferimento da medida liminar visando anular a
atribuição compulsória de aulas Ausente o requisito do “fumus
boni iuris” - Decisão reformada, apenas para conceder ao
impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto por MANOEL ARMANDO DE ARAÚJO contra a decisão
de fls. 77 dos autos principais que, em Mandado de Segurança impetrado
contra ato da DIRETORA DA E.E. LEDA LETICE FERREIRA e da DIRIGENTE
REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA DIRETORIA DE ENSINO DE TABOÃO DA SERRA,
indeferiu o pedido de gratuidade processual, concedendo ao impetrante o
prazo de 10 dias para recolhes as custas iniciais, sob pena de indeferimento
do pedido, e indeferiu o pedido de liminar visando anular a atribuição
compulsória de aulas efetuada pela autoridade impetrada, ao argumento de
que o autor aufere rendimentos mensais superiores a quatro mil reais e deixou
de juntar certidões do CRI e do DETRAN; e que não estão presentes os
requisitos para a concessão da medida liminar, sendo necessária a vinda das
informações, pois a modificação na grade horária do impetrante poderá
acarretar prejuízos para outros professores.
Alega o agravante, em síntese, que é professor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039238-94.2020.8.26.0000 -Voto no 27641
3
rede pública do Estado de São Paulo e juntou documentos comprovando que
percebe vencimentos líquidos de pouco mais de dois salários mínimos; que é
assistido por advogado da APEOESP e, mesmo que tivesse contratado
advogado particular, não haveria óbice à concessão da assistência judiciária
gratuita, pois a parte não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria
Pública para fazer jus ao benefício; que o pedido de assistência judiciária
gratuita pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial
ou no curso do processo, não dependendo de declaração firmada de próprio
punho pelo hipossuficiente (REsp 901.685/DF); que a declaração de
hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser
elidida somente através de prova em contrário ou procedimento próprio de
impugnação ao pedido de justiça gratuita, com prova cabal de que o assistido
não faz jus ao benefício; que foi o único professor a ter aulas atribuídas de
forma compulsória, sem direito de escolha, mesmo sendo o primeiro a
escolher na disciplina matemática, enquanto os demais tiveram
compatibilizados seus respectivos horários; que fundamentou seu pedido no
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, no Estatuto do
Magistério Paulista e na Resolução 71/2018 que regula a atribuição de aulas
em 2020, salientando que era o primeiro a escolher e ter atribuídas as aulas;
e que referida legislação garante ao professor a preferência pelas aulas que
pretende, dentro da jornada de trabalho escolhida.
Com tais argumentos, pretende a concessão de
efeito ativo e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão
agravada para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita e a
medida liminar pleiteada, anulando a atribuição compulsória de aulas efetuada
pela autoridade impetrada, permitindo a atribuição de aulas conforme
requerimento do docente, em respeito ao direito de escolha previsto na
Resolução 71/2018.
Foi concedido efeito ativo ao recurso (fls. 41/44) e os
agravados apresentaram contraminutas (fls. 52/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039238-94.2020.8.26.0000 -Voto no 27641
4
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Tem-se dos autos que o agravante é professor da
rede pública estadual e impetrou mandado de segurança visando anular a
atribuição compulsória de aulas efetuada pelas agravadas. Postulou a
concessão da assistência judiciária gratuita, por não ter condições de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.
O Juízo de 1o Grau indeferiu os benefícios da
assistência judiciária gratuita e a medida liminar pleiteada, por entender que
não restou comprovada a insuficiência, já que o autor aufere rendimentos
mensais superiores a quatro mil reais e não juntou as certidões do CRI e
DETRAN; e que não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar,
sendo necessário aguardar a vinda das informações, pois a modificação na
grade horária do impetrante poderá acarretar prejuízos para outros
professores.
No que diz respeito à hipossuficiência do agravante,
a Lei no 1.060/50, bem como o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil
de 2015, consideram necessitado todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família, presumindo-se como verdadeira a
alegação de insuficiência feita por pessoal natural, no sentido de que não tem
condições de arcar com as custas e despesas processuais (§ 3o do art. 99 do
CPC/2015).
No presente caso, os documentos juntados aos autos
indicam que os rendimentos auferidos pelo agravante não são privilegiados
(fls. 72/76 dos autos principais), merecendo ser observado, ainda, que o autor
apresentou declaração de hipossuficiência para embasar a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça (fls. 11 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039238-94.2020.8.26.0000 -Voto no 27641
5
Assim, não há elementos nos autos a indicar que o
agravante tem condições de suportar o pagamento das custas e despesas
processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se
como verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada nos autos
principais.
Ademais,
o
fato
de
ter
contratado advogado
particular não descaracteriza a afirmação de pobreza feita pelo recorrente.
Portanto, a princípio, pode ser enquadrado na
condição de necessitado a que alude a Lei no 1.060/50 e o artigo 98 do Código
de Processo Civil de 2015, cabendo à parte contrária, se o caso, a prova da
suficiência de recursos para o custeio do processo (caput do art. 100 do
CPC/2015).
Em relação ao pedido de liminar para “anular a
atribuição compulsória efetuada pela autoridade impetrada, permitindo seja
atribuída as aulas conforme requerimento do docente, respeitando o direito de
escolha previsto na resolução 71/2018”, ao menos nesta sede de cognição
sumária, não se encontram presentes os requisitos ensejadores da concessão
da liminar, quais sejam, o “fumus boni juris” e o “periculum in mora”.
No caso, ao menos nesta sede de cognição sumária,
não se vislumbra presente o requisito do “fumus boni juris”, uma vez que os
argumentos apresentados pelo impetrante não demonstram de maneira
satisfatória o direito líquido e certo que alega ter, mesmo porque os atos
administrativos gozam da presunção de legalidade e legitimidade.
Por uma análise perfunctória e sem adentrar no
mérito, verifica-se que os documentos anexados à inicial não são suficientes
para comprovar, de plano, o direito à atribuição de aulas na forma pleiteada
pelo impetrante, tampouco que houve preterição de sua proposta ante as dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039238-94.2020.8.26.0000 -Voto no 27641
6
demais professores, sendo razoável aguardar a vinda das informações.
Portanto, não há prova inequívoca ao convencimento
da verossimilhança das alegações da agravante, para justificar o imediato
deferimento da liminar pretendida, sendo razoável aguardar a apresentação
das informações pelas autoridades coatoras.
Ainda que possa haver, em tese, o “periculum in
mora”, é certo que inexiste, ao menos nesse momento, demonstração do
“fumus boi iuris”, requisito indispensável para a concessão de medida liminar
em Mandado de Segurança.
Ausente
um
dos
requisitos
legais,
correto
o
entendimento do Magistrado de primeira instância.
A questão é complexa e enseja melhor análise no
Juízo “a quo”, quando da vinda das informações, ocasião em que terá mais
elementos para apreciar a matéria e julgar o mérito. Abordagem mais
detalhada do caso resultaria em inoportuno prejulgamento
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
recorrida, apenas para conceder ao impetrante os benefícios da assistência
judiciária gratuita.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referido recurso.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora